Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-31.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703144-31.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA PIMENTEL DE SOUSA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID n° 34281335) interposta pela autora Larissa Pimentel de Sousa em face da sentença (ID n° 34281331) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, no bojo da presente ação revisional de contrato bancário, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A apelante requereu a desistência do feito, uma vez que as partes realizaram acordo extrajudicial, conforme noticiado na petição de ID n° 39524759. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da autora/apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autora/apelante, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 39524759). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 17:18:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora